Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva de débito previsto em cheque é de 6 (seis) meses, conforme previsão especial do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985. E, nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
4. A exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências, que se apresentem infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
5. Se demonstrado que o processo de execução ficou suspenso até 15/12/2023, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado o prazo da prescrição intercorrente, transcorreu o lapso de 6 (seis) meses, não merece reforma a sentença que extinguiu a execução, em 15/10/2024, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.
6. Embora penda ação questionando a constitucionalidade da Lei n. 14.195/2021, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria. Logo, deve ser mantida a aplicação da referida legislação, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.